Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CARÊNCIA FINANCEIRA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos dos embargos de declaração em que o requerido, ora embargante, questiona a gratuidade de justiça deferida ao autor no acórdão, sob alegação de haver omissão por não constar apreciação de todos os argumentos apontados para o indeferimento do benefício.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão, já que o acórdão restou devidamente fundamento acerca das razões da concessão da assistência judiciária ao autor, inclusive com alusão à segunda fonte pagadora apontada pelo embargante. Trata-se de mero inconformismo do embargante, que suscita argumentos acerca dos títulos executivos que restaram afastados na sentença, já que, no momento oportuno (contestação), não teceu qualquer comentário acerca da relação jurídica que os fez surgir.
5. No que toca às pesquisas processuais e aos fatos supervenientes, como a pesquisa no SISBAJUD dos autos 0758288-45.2021.8.07.0016, não são capazes de atestar a capacidade financeira do embargado. Pelo contrário, da análise do resultado da pesquisa no SISBAJUD fica evidente a incapacidade financeira do embargado, já que o bloqueio de ativos foi parcial e em quantia bem inferior ao valor devido.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.